Tribunal: TJMT
Processo: 1018535-70.2020.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1018535-70.2020.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida da sanção pecuniária de pagamento de 5 (cinco) dias-multas, pela prática do crime de poluição sonora, tipificado no artigo 54, caput, da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).
2. Fatos relevantes: (i) relatório técnico elaborado pela Polícia Militar Ambiental que aponta ruídos sonoros oriundos da residência do apelante em 76,3 decibéis, aferido mediante decibelímetro devidamente calibrado; (ii) apelante, ao ser ouvido em juízo, confessou parcialmente os fatos.
3. Requerimentos do recurso: absolvição ao argumento de insuficiência do conjunto probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime previsto na primeira parte do artigo 54, caput, da Lei n. 9.605/98, no qual se insere o delito de poluição sonora, é de natureza formal e, para a sua configuração, é suficiente a potencialidade de danos à saúde humana, não se exigindo a realização de perícia.
6. Não há falar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, porquanto o relatório técnico elaborado pela Polícia Militar Ambiental, que descreve a forma como foi feita a medição dos ruídos sonoros, se trata de prova não repetível e, assim, se amolda à exceção trazida na parte final do referido dispositivo legal.
7. Improcede o pleito absolutório se o conjunto probatório dos autos, caracterizado pelo relatório técnico produzido pela Polícia Militar Ambiental, pelos depoimentos dos agentes policiais e pela confissão parcial do recorrente, fornece a segurança necessária para a prolação de um édito condenatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), artigo 54, caput; Código de Processo Penal, artigos 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.098.968/MG, AgRg no RMS n. 61.894/MS e AgRg no HC n. 816.590/RJ; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCrim n. 1038389-22.2021.8.11.0001 e ApCrim n. 0008563-35.2016.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018535-70.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[1a DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANIO MATHEUS CHAVES PEREIRA - CPF: 067.206.231-33 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida da sanção pecuniária de pagamento de 5 (cinco) dias-multas, pela prática do crime de poluição sonora, tipificado no artigo 54,
caput,
da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

2. Fatos relevantes:
(i)
relatório técnico elaborado pela Polícia Militar Ambiental que aponta ruídos sonoros oriundos da residência do apelante em
76,3 decibéis, aferido mediante decibelímetro devidamente calibrado;
(ii)
apelante, ao ser ouvido em juízo, confessou parcialmente os fatos.

3. Requerimentos do recurso: absolvição ao argumento de insuficiência do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime previsto na primeira parte do artigo 54,
caput,
da Lei n. 9.605/98, no qual se insere o delito de poluição sonora, é de natureza formal e, para a sua configuração, é suficiente a potencialidade de danos à saúde humana, não se exigindo a realização de perícia.

6. Não há falar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, porquanto o relatório técnico elaborado pela Polícia Militar Ambiental, que descreve a forma como foi feita a medição dos ruídos sonoros, se trata de prova não repetível e, assim, se amolda à exceção trazida na parte final do referido dispositivo legal.

7. Improcede o pleito absolutório se o conjunto probatório dos autos, caracterizado pelo relatório técnico produzido pela Polícia Militar Ambiental, pelos depoimentos dos agentes policiais e pela confissão parcial do recorrente, fornece a segurança necessária para a prolação de um édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), artigo 54,
caput
; Código de Processo Penal, artigos 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no REsp n. 2.098.968/MG, AgRg no RMS n. 61.894/MS e AgRg no HC n. 816.590/RJ; TJMT,
Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ApCrim n. 1038389-22.2021.8.11.0001 e ApCrim n. 0008563-35.2016.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jânio Matheus Chaves Pereira
contra a

sentença proferida pelo Juízo da 3a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
nos autos da ação penal n. 1018535-70.2020.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime

de poluição sonora, tipificado no artigo 54,
caput,
da Lei n.9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais),
à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano de reclusão
, substituída por uma pena restrita de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, na forma a ser estabelecida pelo Juízo da execução da pena, acrescida da sanção pecuniária de pagamento de

5 (cinco) dias-multa
(id.
248927202
).

Nas

razões recursais,
o apelante postula sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória (id.
245301194
).

Embora devidamente intimado, o representante do Ministério Público de primeira instância não apresentou contrarrazões recursais.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso

(id. 252671696).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o apelante
Jânio Matheus Chaves Pereira
foi denunciado pela prática do delito de poluição sonora, descrito no artigo54,
caput,
da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“
[...] No dia 02 de agosto de 2020, por volta das 22h15min, na residência situada à Rua Pitiguari, bairro Parque Universitário, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 76,3 decibéis, conforme Relatório Técnico de fls. 08/11.

Durante a inspeção fora apreendida a aparelhagem de som do denunciado conforme Relatório Técnico no 157/2aCiaPMPA/BPMPA/2020.

A poluição sonora é provocada por níveis excessivos de ruídos, sendo que o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), pela Resolução no 01 de 08/03/90 – Item, I, estabelece que ‘a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução’.

O denunciado produziu nível de ruídos acima dos permissíveis estabelecidos pelas Resoluções no 01 e no 02 de 08/03/90, do CONAMA:

1. hospitais: período diurno= 45 dB; período noturno= 40 dB;

2. residencial: período diurno= 55 dB; período noturno= 50 dB;

3. central: período diurno= 65 dB; período noturno= 60 dB;

4. industrial: período diurno= 70 dB; período noturno= 65 dB;

Estes limites, fixados exatamente para que não prejudiquem a saúde e o sossego público, são estabelecidos pela NBR 10.152 de Dezembro de 1.987, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cuja aplicação é determinada pela Resolução 01 do CONAMA, de 08/03/1990 em seu item II.

Assim, níveis de ruídos superiores a 70 dB (setenta decibéis) causam danos à saúde. Além da perda auditiva, a exposição contínua à poluição sonora pode causar hipertensão, gastrite e lesões do sistema nervoso. [...]”
(id. 248927158 - Pág. 1/3).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular condenou o apelante nos termos da denúncia.

Irresignado, o recorrente sustenta que não há provas suficientes para condenação, porquanto as informações de inquérito que embasaram o oferecimento da denúncia não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que o édito condenatório fere o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Com base nessas assertivas, requer seja absolvido, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, sem razão o apelante.

A materialidade e autoria do crime de poluição sonora estão suficientemente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito n. 131.3.2020.11399 (id.
248925093 - Pág. 2), do boletim de ocorrência n. 2020.179794 (id. 248925093 - Pág. 3/4), do relatório técnico n. 157/2a.CiaPMPA/BPMPA/2020 (id. 248925094 - Pág. 1/4), do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 3874/2020 (id. 248925095 - Pág. 5/6)
e pelas demais provas orais produzidas em juízo.

A propósito, o relatório técnico
n. 157/2a.CiaPMPA/BPMPA/2020,
elaborado pela Polícia Militar Ambiental, demonstra as diligências empreendidas foram motivadas por denúncia específica de moradores vizinhos, bem como descreve a forma que se deram as medições dos níveis sonoros oriundos de um veículo que estava dentro da residência do apelante, utilizando-se de decibelímetro devidamente calibrado. Confira-se:

“[...] EM ATENDIMENTO A DENÚNCIA RECEBIDA ATRAVÉS DO TELEFONE FUNCIONAL DA 2a CIA PMPA, INFORMANDO QUE NA RUA PITIGUARI, NO BAIRRO PARQUE UNIVERSITÁRIO, HAVIA UM SOM MUITO ALTO EM UMA RESIDÊNCIA, PERTURBANDO OS MORADORES E VIZINHOS. A GUARNIÇÃO PMPA DESLOCOU PARA O LOCAL DO FATO MUNIDA COM O APARELHO DECIBELÍMETRO.
IN LOCO, A GUARNIÇÃO PMPA PROCEDEU A AFERIÇÃO DOS RUÍDOS COM O APARELHO DECIBELÍMETRO DIGITAL, INSTRUTHERM, CALIBRADO EM 03/06/2020 COM VALIDADE ATÉ 06/2021, CONSTATANDO 76.3 DECIBÉIS
. SENDO ASSIM, O SENHOR JANIO MATHEUS CHAVES PEREIRA SE APRESENTOU COMO SENDO O RESPONOSÁVEL PELA RESIDÊNCIA. ESTA GUARNIÇÃO LHE INFORMOU QUE ESTAVA INCORRENDO EM CRIME DE POLUIÇÃO SONORA,
LOGO EM SEGUIDA, FOI REALIZADO A AFERIÇÃO COM O SOM DESLIGADO, CONTATANDO 46.8 DECIBÉIS, DEMONSTRANDO QUE A FONTE POLUIDORA ERA O SOM DO REFERIDO VEÍCULO.
SENDO ASSIM, ESTAVA ACIMA DO PERMITIDO EM LEI, CONFORME ARTIGO 54 E PARÁGRAFO II, DA LEI FEDERAL 9605 [...]”
(id. 248925094 - Pág. 1/2) – sem destaques no original.

Em juízo, o Policial Militar Ambiental
Antônio Carlos da Silva,
responsável por assinar o relatório técnico alhures indicado, disse que não se recorda de todos os detalhes do fato em questão, devido ao elevado número de ocorrências que atende na região do bairro Parque Universitário. Por outro lado, quanto ao procedimento padrão adotado pela equipe policial, declarou que os agentes se posicionam próximo à divisa do muro da residência, onde é feita a aferição por meio de aparelho próprio. Por fim, ressaltou que a equipe sempre emprega os devidos cuidados relativos à calibragem do decibelímetro, a fim de que a medição seja feita de acordo com a realidade (id. 248927185).

Durante a instrução, o Policial Militar Ambiental
Valdivino Rocha da Silva
também afirmou não se recordar com tanta precisão acerca dos fatos. Porém, salientou que o método de aferição dos ruídos consiste na verificação dos decibéis apontados pelo decibelímetro, o qual é colocado em uma distância de cerca de 10 (dez) metros da origem sonora, técnica esta que sempre é aplicada em ocorrências deste feitio (id. 248927188).

O apelante, ao ser interrogado judicialmente, declarou que, no momento da abordagem dos policiais, o som não estava tão alto, mas assumiu que, antes disso, o volume sonoro estava elevado (id. 248927191).

Diante deste arcabouço probatório, vislumbra-se que as provas dos autos são hábeis o suficiente para a comprovação inequívoca das elementares do crime de poluição sonora.

Inicialmente, salienta-se que, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crime de poluição sonora, que se insere na primeira parte do artigo 54,
caput,
da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), é de natureza formal, ao passo que, para a sua configuração, é suficiente a potencialidade de danos à saúde humana, não se exigindo a realização de perícia. Veja-se:

“[...] A decisão impugnada está em consonância com a orientação desta Corte de acordo com a qual ‘o delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia’ [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.098.968/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

“[...] De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ‘a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato’ [...] Considerando que a denúncia detalhou todas as circunstâncias da ocorrência, bem como indicou que o ruído, medido pelas autoridades policial, ultrapassou os limites legais estabelecidos, não há como acolher a pretensão defensiva acerca da imprescindibilidade da realização de exame pericial, estando a materialidade do delito atrelada a diversos documentos, como o auto de infração ambiental [...]”
(STJ, AgRg no RMS n. 61.894/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 13/12/2019).

Nesta linha intelectiva, conclui-se que o relatório técnico elaborado pela Polícia Militar Ambiental, que descreve a forma como se deu a medição dos ruídos sonoros, é hábil o suficiente para a comprovação da materialidade delitiva.

Ademais, ressalta-se que não prospera a alegação de que o édito condenatório fere o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, haja vista que o relatório técnico produzido pela Polícia Militar Ambiental se caracteriza como prova não repetível, de modo que é abarcada pela exceção trazida na parte final do próprio dispositivo legal.

Não o bastante, infere-se que os policiais militares ambientais, responsáveis pela diligência, embora não se recordem com tantos detalhes a respeito dos fatos, declararam, de forma uníssona, que o procedimento padrão é adotado em todas as ocorrências, além de que a calibragem do decibelímetro se trata de uma providência que sempre é observada pela equipe policial.

A respeito disso, a irresignação defensiva não logrou êxito em desconstituir as declarações fornecidas pelos agentes policiais, de modo que aplica-se ao caso o
Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
, o qual preceitua que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Da mesma forma, consoante já decidido pela Corte Superior, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova, uma vez que seus atos são presumidamente dotados de fé pública e, portanto, aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Além disso, denota-se que o recorrente confessou parcialmente os fatos quando ouvido em juízo, tendo em vista que, apesar de ter dito que no momento da abordagem policial o som não estava tão alto, assumiu que o volume sonoro proveniente de sua residência, momentos antes, estava elevado, o que corrobora os demais elementos de prova constantes nos autos.

Portanto, a condenação do apelante, além de estar de acordo com o regramento do artigo 155 do Código de Processo Penal, se embasa em um conjunto probatório seguro e apto a fornecer a certeza necessária quanto à prática do crime descrito no artigo 54,
caput,
da Lei n. Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Nesse sentido, assim preleciona a jurisprudência deste Sodalício:

“[...] Comprovado de forma insofismável que o apelado estava com o som ligado emitindo ruídos acima do permitido, não se pode falar em prolação de édito absolutório, sendo válidos o depoimento prestado pelo agente municipal e a aferição realizada com equipamento certificado [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1038389-22.2021.8.11.0001, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

“[...] Comprovado de forma insofismável que a apelante estava com o aparelho de som de seu veículo produzindo ruídos superior ao permitido, não se pode falar em prolação de édito absolutório, sendo válidos os depoimentos prestados pelos policiais militares. O delito previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, não se exigindo a realização de prova pericial para a comprovação da potencialidade de dano efetivo à saúde humana. Existindo elementos probatórios que indicam a tipicidade da conduta narrada na denúncia, não há falar em ausência de provas da materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0008563-35.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

Logo, diante da suficiência das provas produzidas, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso de apelação interposto pelo réu
Jânio Matheus Chaves Pereira,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025